Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727324-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALCIOMAR GOERSCH RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. DEPÓSITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DIRETA DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 173 CF/88. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A REGIME HÍBRIDO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, MAS SUJEITA A CONTROLE POSITIVO DO ESTADO. PREVALÊNCIA DA VONTADE ESTATAL NA CONSTITUIÇÃO DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE FINANCEIRO PAGADOR. ART. 5o, LEI COMPLEMENTAR N. 8/1970. PRINCÍPIO DO CONSENSUALISMO. POSTULADO INEXISTENTE NA CRIAÇÃO, GESTÃO E EXTINÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUAIS DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, quando se constata ter a apelação, efetivamente, refutado os motivos esposados nas razões de decidir do pronunciamento judicial fustigado. 2. O Banco do Brasil S.A., como sociedade de economia mista, possui regime jurídico híbrido, e esse traço diferenciador, em relação a instituições financeiras essencialmente privadas, lhe propicia a aplicação de privilégios concedidos à fazenda pública em relações em que sua atuação seja determinada pelo desempenho de serviço determinado por lei, como é o caso da administração dos recursos do PASEP nas contas individuais abertas na forma da LC n. 8/1970. 3. Considerada a estrutura do Fundo PASEP, o Banco do Brasil S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas relativas ao mencionado fundo contábil, porque atua como mero agente financeiro pagador. A gestão dos recursos que constituem esse fundo de natureza financeira é de responsabilidade do Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda que delibera sobre a aplicação de índices de correção monetária e de taxa de juros remuneratórios aplicáveis ao saldo credor das contas individuais dos participantes cadastrados. Em contrapartida pela realização dos serviços afetos à condição de agente pagador exclusivo do PASEP, o Banco do Brasil recebe comissão fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, conforme previsão do art. 5o da LC n. 8/1970. Enfim, carece de legitimidade passiva a instituição financeira que na relação de direito material constituída pelo Programa PASEP desempenha, frente aos cotistas individuais, simples função de agente pagador remunerado. 4. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo de demanda de cobrança de valor relativo à remuneração de conta individual de PASEP, a cassação da sentença é providência indispensável, assim como a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Essa deliberação prejudica a apreciação do mérito recursal. 5. Apelação conhecida. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito. Mérito recursal prejudicado. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970 e 10 do Decreto 4.751/2003, sustentando a legitimidade do banco recorrido para responder civilmente a demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP, do TJPB e do TJTO para ilustrar a divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009